Tribunal: STF
Processo: ARE 1457928
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Paulo Previdência - SPREV e Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Técnico de Laboratório – Aposentadoria especial, com paridade e integralidade, em razão do exercício de funções em condições de insalubridade. Preliminar. Inaplicabilidade ao caso concreto das novas disposições introduzidas ao ordenamento pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Cumprimento dos requisitos em momento anterior. Mérito. Pretensão à concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91. Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. Comprovadas as condições insalubres do ambiente de trabalho da autora, através de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – L.T.C.A.T. Direito à aposentadoria especial. Termo inicial do pagamento dos proventos que deve ser a data da implementação da aposentadoria. Abono permanência a ser pago desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria até a implementação desta. Servidora pública que ingressou no serviço público em momento anterior à edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria. Inaplicabilidade das regras de transição previstas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/05. Retardamento injustificado na concessão de aposentadoria. Enriquecimento sem causa do ente público. Devida indenização por danos materiais, entre o 91º dia após o pedido administrativo e a data da publicação, no Diário Oficial, da concessão da aposentadoria da autora, descontados eventuais valores percebidos a título de abono-permanência. Adequação dos consectários legais de acordo com o Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC 113/21. Sentença reformada. Dado provimento ao recurso da autora e negado provimento ao recurso das rés e à remessa necessária, com alteração, de ofício, dos consectários legais. 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A questão versada no presente recurso, acerca da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inexistência de repercussão geral. (ARE 906569 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 25.09.2015)



    Por sua vez, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4.Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1066419 AgR, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 19.03.2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 783242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 17.10.2014)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente